Tribunal: TJBA
Processo: 8001798-08.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001798-08.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: MABELLE PEIXOTO ESTEVAO

Advogado(s)
:
LUCIANA FRANCESCA PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor e plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Menor portadora de paralisia cerebral diparesia espástica (CID G80.1). Recusa parcial de cobertura de procedimentos cirúrgicos ortopédicos e materiais (Eight Plates e enxerto ósseo sintético) prescritos pelo médico assistente, sob o fundamento de parecer de junta médica da operadora. Relação consumerista configurada. Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor). Havendo cobertura contratual para a patologia, não cabe à operadora questionar, limitar, substituir ou escolher a terapêutica indicada pelo profissional que efetivamente assiste a paciente. Súmulas 102 e 469 do Superior Tribunal de Justiça. Junta médica instaurada no âmbito da Resolução Normativa nº 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar constitui mecanismo administrativo de regulação, não podendo sobrepor-se, em juízo, à prescrição individualizada do médico assistente, especialmente quando não comprovada, de forma robusta e específica, a absoluta desnecessidade dos procedimentos e materiais recusados. Caráter eletivo do procedimento que não se confunde com sua dispensabilidade. Dano moral in re ipsa decorrente da recusa indevida de cobertura assistencial essencial a criança com deficiência, com repercussão direta sobre a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde. Quantum indenizatório de R$ 20.000,00 que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógico-punitiva. Astreintes mantidas, diante do descumprimento contumaz da ordem judicial e do não conhecimento, por deserção, do agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar. Apelação conhecida e
não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001798-08.2023.8.05.0172, em que figura como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e como Apelada
MARIA CECÍLIA PEIXOTO SANTANA,
menor impúbere, representada por sua genitora
MABELLE PEIXOTO ESTEVÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do voto do Relator e pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

.